Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DAS GUIAS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE VONTADE DO CONSUMIDOR. ENCARGO INDEVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar que a requerida se abstenha de efetivar novos débitos sob a rubrica “locação de equipamento opcional”, bem como para condená-la a pagar à parte requerente a quantia de R$ 422,00, referente ao que foi indevidamente cobrado a título de locação de equipamento pelo período comprovadamente pago pela parte requerente.
II. Recurso da parte autora: O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais. No caso, a parte autora/recorrente trouxe, apenas, os comprovantes de pagamento do preparo e das custas recursais (ID 13335242 e 13335243), olvidando-se de apresentar as respectivas guias. Com efeito, não preenchendo os recursos os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso da parte autora.
III. O mais moderno posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, valida a cobrança pela locação do equipamento adicional, sendo necessário, todavia, que o consumidor seja previamente informado.
IV. Com efeito, a cobrança pelo equipamento relativo aos pontos adicionais não é vedada. Mas o art. 6.o, III e o art. 46 do CDC estabelece para o fornecedor o dever de prestar informações claras e completas acerca dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor. É, inclusive, o que decorre da Súmula 9 da ANATEL.
V. In casu, não consta tenha sido apresentado ao consumidor contrato de aluguel para o decodificador, nem que tenha sido colhida sua aceitação quanto à contratação de aluguel de aparelho. Dessa forma, a conduta da recorrente demonstra a violação ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor. Também inexiste a demonstração da devida informação prévia e a respectiva concordância da parte autora com a cobrança da taxa de licenciamento de software e acesso de segurança, o que configura a cobrança indevida.
VI. A cobrança indevida reveste-se de abusividade, pois contrária ao sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV e XV), razão pela qual devem ser restituídos os valores indevidamente descontados.
VII. Ante a impossibilidade de reformatio in pejus, haja vista o não conhecimento do recurso apresentado pela parte autora, correta a sentença ao fixar a condenação em quantia equivalente ao valor que restou devidamente comprovado o desembolso.
VIII. No que tange a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, tal análise deve ser realizada em sede de cumprimento de sentença.
IX. Como a cobrança é permitida, mas, no caso em apreço, carece de respaldo contratual, poderá a parte ré reaver, imediatamente, os equipamentos referentes aos pontos adicionais não contratados. Lado outro, até que sobrevenha eventual alteração contratual, deve a requerida cessar a cobrança dos pontos adicionais a título de locação de equipamento.
X. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e provido em parte para permitir que a parte ré retome, imediatamente, os equipamentos referentes aos pontos adicionais não contratados, ressalvando que, até que sobrevenha eventual alteração contratual, devem ser cessadas a cobrança pela locação destes. Sentença mantida em seus demais termos.